Tribunal: TJMT
Processo: 0003394-91.2018.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003394-91.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON GIMENEZ FRANCO - CPF: 846.299.591-49 (APELADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), ROSILENE DE MATOS TONDORF NASCIMENTO - CPF: 550.656.191-15 (APELANTE), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), LAURA FRANCO LIRA LIMA - CPF: 036.716.101-07 (ADVOGADO), ALEXANDRE MARTIGNAGO - CPF: 985.531.199-04 (APELANTE), ESPÓLIO DE ALEXANDRE MARTIGNAGO (TERCEIRO INTERESSADO), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide sem conceder a oportunidade da parte embargada produzir provas em direção a comprovar o seu alegado direito ou a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do embargante,
constitui cerceamento de defesa.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003394-91.2018.8.11.0037

APELANTE:

ROSILENE DE MATOS TONDORF NASCIMENTO

APELADO:

ANDERSON GIMENEZ FRANCO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSILENE DE MATOS TONDORF NASCIMENTO
, pelo qual visa a reforma da sentença proferida pela MMa Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste,
Dra. Myrian Pavan Schenkel,
que nos autos de Embargos de Terceiro sob no

0003394-91.2018.8.11. 0037
julgou procedente o pedido posto pelo embargante, ora apelado
ANDERSON GIMENEZ FRANCO
e determinou a baixa na restrição do veículo

Caminhonete, modelo L200, cor vermelha, Placas JVN 3389, renavam 870262289, reconhecendo a aquisição do bem por força do Contrato de Prestação de Serviços firmado junto a pessoa de Alexandre

Martignago, e ao final, condenou a embargada(apelante), ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (Id 119255450), a apelante, de início, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao argumento de não possuir condições financeiras para pagar custas do recurso, ou, de forma alternativa, que seja concedido o respectivo parcelamento.

No mérito aponta o cerceamento de defesa ao argumento de que o processo
“não estava pronto para ser julgado, haja vista a necessidade de instrução e julgamento, pois é publico e notório o parentesco do recorrido com o segundo embargado, e que contrato entre eles fora feito após a ação de reintegração de posse e a decisão liminar deferida. A recorrente possuía testemunha para provar o alegado”
.

Sustenta
“a necessidade de prova pericial, pois a mesma demonstraria a veracidade de quando se assinou o contrato, demonstrando que o mesmo fora fabricado pelo segundo embargado para se esquivar da sua devolução, haja vista que não cumpriu o pactuado com a recorrente”
.

Acrescenta que inexistiu revelia, eis que
“a recorrente questionou a ação, pois até mesmo agravou da decisão
NÃO HAVENDO PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
já que a mesma contestou os autos conforme ID 45739334 e agravou da decisão que deferiu a liminar”
.

A Recorrente menciona ainda que
“interpôs a ação de reintegração de posse autos de no 4497-12.2013.811.0037, onde se requer a reintegração de posse do veículo acima transcrito, por meio de medida liminar, haja vista o perigo de desfazimento do bem...”.

A par desses argumentos, requer a reforma da sentença, para retorno dos autos ao juízo
a quo
, para audiência de instrução e julgamento, ou como pleito alternativo, que o apelado
“seja condenado a restituir a recorrente os valores de R$ 24.161,91 (vinte e quatro mil, cento e sessenta e um reais e noventa e um centavos), gastos pela recorrente no veículo...”.

Sem contrarrazões (Id 119255453),

É o breve relato.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso apelatório visa reformar sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro opostos pelo ora apelado (Anderson Gimenez Franco) e determinou a baixa na restrição do veículo

camionete, modelo L200, ano 2005/2006, cor vermelha, Placas JVN 3389, renavam 870262289, reconhecendo a aquisição do bem por força do Contrato de Prestação de Serviços firmado junto a pessoa de Alexandre

Martignago.

Antes, contudo, examino o pedido de justiça gratuita postulado pela apelante em suas razões recursais, nos seguintes termos:

“
Requer ainda os benefícios da justiça gratuita recursal, haja vista a recorrente não possuir por ora as condições financeiras para tanto, e se esse não for o entendimento de Vossa Excelência requer o parcelamento da custa recursal.
”

A respeito, o artigo 99,
caput
e § 1o, do Código de Processo Civil reconhece a possibilidade da parte formular o pedido de gratuidade da justiça na via recursal, senão vejamos:

“Art. 99. O
pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado
na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso
.

§ 1o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância
, o
pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo
, e não suspenderá seu curso.”

Nada há que impeça, portanto, o pedido de justiça gratuita nesta via recursal.

Nos termos do que dispõe o art. 5o, LXXIV da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 98 e seguintes, disciplina a gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Contudo, tendo em vista o pedido formulado de forma genérica, a míngua de eventual prova documental ou informações a consubstanciar o requerimento, não há elementos existentes nos autos que possam evidenciar a condição de hipossuficiência financeira da apelante.

Portanto, dada a absoluta ausência de provas quanto a necessidade de usufruir das benesses da justiça gratuita,
INDEFIRO
o pedido formulado pela apelante, que, nos termos do § 7o do artigo 99 do Código de Processo Civil,
fica autorizada a comprovar o recolhimento do preparo ao final
,
sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa
.

Em prosseguimento ao exame do recurso apelatório, necessária uma breve síntese do contexto fático processual que envolve o presente apelo.

No ano de 2012, a apelante (
Rosilene de Matos Tondorf Nascimento)
vendeu para
Alexandre
Martignago, através de contrato particular de compra e venda, o chamado “ágio” do veículo camionete, modelo L200, ano 2005/2006, cor vermelha, Placas JVN 3389, renavam 870262289, tendo naquela ocasião convencionado que o valor da venda seria de duas parcelas atrasadas (fevereiro e março/2012 – parcelas 16 e 17) e que o comprador se responsabilizaria pelo pagamento das parcelas futuras até a quitação final do financiamento junto ao Banco Bradesco.

Em julho de 2013 a Apelante ajuizou ação de reintegração de posse sob no 0004497-12.2013.8.11.0037, alegando inadimplemento das cláusulas contratuais e postulou a resolução do contrato. Pedido de liminar deferido em setembro/2013 com ordem para expedição do mandado de reintegração de posse do bem.

Na aludida ação de reintegração de posse, o requerido Alexandre Martignago aforou reconvenção tendo noticiado o pagamento dos débitos em atraso e apresentado contrato de prestação de serviços de revisão de máquinas pesadas (04 Tratores de esteira) firmado em outubro/2013 com o ora apelado (
Anderson Gimenez Franco) sendo o pagamento dos serviços através de dação em pagamento do bem móvel (camionete) acima indicada.

Naqueles autos veio a residir notícia de falecimento de Alexandre Martignago sendo a ação suspensa para regularização da representação processual. Consta ainda, diligências realizadas pela autora da ação em direção à localização do bem, sendo cumprido o mandado de reintegração somente em maio/2018, ocasião em que o bem estava com
Anderson Gimenez Franco, ora apelado que aforou os Embargos de Terceiro no
0003394-91.2018.8.11.0037 mediante a arguição de posse legítima do bem e terceiro de boa-fé.

Referidos Embargos de Terceiro foram julgados procedentes pelo juízo
a quo
, tendo fundamentado seu convencimento nos seguintes termos:

“Extrai-se dos autos que a parte embargante adquiriu o veículo do embargado, falecido ALEXANDRE, na data de 17/10/2013, através do Contrato de Prestação de Serviços juntado na inicial.

Ademais, em que pese a ausência de transferência de propriedade do veículo, o embargante comprovou que estava na posse do referido bem quando ocorrida a apreensão nos autos associados, no dia 17/05/2018.

(...)

Outrossim, em que pese o contrato ter sido realizado posteriormente a distribuição do feito associado, o próprio embargado confirmou a venda do veículo, em sede de contestação naquele processo, inclusive com a quitação integral do bem junto a instituição financeira. Não obstante, entendo que eventual discussão acerca de restituição de valores e indenizações, devem ser pleiteadas em ação própria, de modo que deixo de analisar a manifestação da parte embargada de id n. 45739334.”

Ocorre que, em
que pese o livre convencimento do julgador, elementar que seja assegurado às partes a oportunidade de produzir provas em direção a comprovar aquilo que alegar, sob pena de
violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV , da Constituição Federal.

O Código de Processo Civil em seu artigo 373, II estabelece ainda que o ônus da prova incumbe ao réu
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No presente caso, a
apelante sustenta que o julgamento antecipado da lide lhe cerceou o direito de produzir provas a contrapor os fatos alegados pelo embargante, ora apelado, eis que o contrato firmado entre o apelado (
Anderson Gimenez Franco) e o Sr.
Alexandre Martignago
, tido como terceiro de boa fé foi firmado posteriormente ao ajuizamento da ação de reintegração de posse por ela ajuizada.

Assevera ainda a apelante que não ocorreu a revelia
“pois
a recorrente questionou a ação, pois até mesmo agravou da decisão NÃO HAVENDO PRESUNÇÃO DE VERACIDADE já que a mesma contestou os autos conforme ID 45739334 e agravou da decisão que deferiu a liminar”.

De fato, analisando os autos, denota-se que o contrato firmado pelo apelado com o terceiro de boa fé se deu em
17.10.2013
, enquanto que a ação de reintegração de posse foi ajuizada em
04.07.2013
com deferimento de liminar para expedição do mandado de reintegração de posse do bem móvel proferida em
12.09.2013
, o que evidencia o alegado cerceamento de defesa, haja vista que a apelante argumenta pela necessidade de instrução probatória para comprovar o aludido conluio entre referidas partes.

Extrai-se ainda que após proferida a decisão interlocutória que deferiu o pedido de liminar para restituir o veículo ao embargante (apelado) e ao final determinou a citação dos embargados para contestar os Embargos, a apelante/embargada interpôs Agravo de Instrumento no 1013025.56. 2018.8.11.0000 sendo negado o provimento em novembro/2019.

Com o retorno dos autos ao juízo
a quo
, os Embargos foram julgados sem a expressa intimação das partes para oportunizar a produção de provas.

Elementar que somente deve ser aplicado o julgamento antecipado da lide, quando a causa estiver efetivamente pronta para julgamento, tanto na perspectiva do direito quanto dos fatos.

Desse modo, o julgamento antecipado da lide sem conceder a oportunidade da parte embargada produzir provas em direção a comprovar o seu alegado direito, ou ainda, a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito arguido pelo embargante,
constitui cerceamento de defesa.

Trago a lume precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em casos assemelhados:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO
–
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
– PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS -
CERCEAMENTO DE DEFESA
– PRELIMINAR ACOLHIDA PARA RECONHECER A NULIDADE DA SENTENÇA – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

É prematuro e configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide promovido quando o juízo, ignorando manifestação expressa da parte quanto ao seu interesse na dilação probatória, reconhece a improcedência dos pedidos por ausência de provas. In casu, a prova testemunhal postulada pelo embargante buscava demonstrar a condição de terceiro adquirente de boa-fé do imóvel penhorado por ordem emanada pelo juízo em autos de cumprimento de sentença, circunstância tal que justifica a nulidade da sentença. Recurso provido. Sentença desconstituída.”
(00036326920198110007 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data de Publicação: 05/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS DE TERCEIRO
–
CERCEAMENTO DE DEFESA
– ALEGAÇÃO, SOMENTE NA FASE RECURSAL (CONTRARRAZÕES) DE MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA, DO DESPACHO PARA ESPECIFICAR PROVAS (PRECLUSÃO) – INICIAL QUE PUGNA PELA PRODUÇÃO DE PROVAS -
JULGAMENTO ANTECIPADO COM INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS
– SENTENÇA QUE DECLARA AUSÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO –
MATÉRIA FÁTICA – FASE PROBATÓRIA NECESSÁRIA – SENTENÇA ANULADA
– PRELIMINAR ACOLHIDA, COM RETORNO DOS AUTOS.

“Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção das provas requeridas pela parte e, ao mesmo tempo, profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas. (AgInt no AgInt no AREsp 1603239/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020)”
(10081977120198110003 MT, Primeira Câmara de Direito Privado Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/07/2021. Data de Publicação: 06/07/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO
–
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
– AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO EXERCÍCIO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL –
CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA
-
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
– PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide somente deve ser aplicado quando a causa estiver efetivamente pronta para julgamento, tanto na perspectiva do direito quanto da dos fatos, o que não visualizo no caso em apreço, de modo que a nulidade da sentença é medida que se impõe.

Com efeito, as circunstâncias fáticas delineadas nos autos conduzem à necessidade de instrução processual, a fim de possibilitar à embargante não só fazer prova da sua posse sobre o imóvel, como também a sua boa-fé na aquisição do bem, dentre outras questões
igualmente importantes para o deslinde da controvérsia.” (00032436720178110003 TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado. Relatora Desa SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/12/2018. Data de Publicação: 22/01/2019)

O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, contudo, não pode cercear o direito da parte em produzir prova daquilo que alega ser relevante para o regular desfecho probatório da demanda judicial
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
ANULAR A SENTENÇA
, e determinar que os autos sejam devolvidos ao juízo de primeiro grau para seu regular processamento.

Além disso, ordeno à apelante o
recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022